Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. DEMORA NA CONCESSÃO NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF detém legitimidade para a causa que tem como objeto a concessão – e indenização por eventual demora - de aposentadoria (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, 1o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes”. (AgInt no Resp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje 29/05/2018).
3. Desse modo, não é toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria que justifica a indenização. Somente a demora injustificada poderia eventualmente dar ensejo à configuração dos danos morais ou materiais.
4. Na hipótese, o autor apresentou pedido em 31/5/2019 e a aposentadoria foi concedida em 31/10/2019, 5 meses depois (ID 63973678 e 63973677). A instrução, todavia, foi concluída apenas em 19/10/2019 (ID 63973694, pág. 54).
5. O prazo mencionado se mostra compatível com a Lei no 9748/2012, segundo a qual, depois de concluída a instrução processual, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir e pode prorrogar o prazo por igual período, motivadamente (art. 49).
6. Ainda que assim não fosse, não se verifica demora excessiva ou injustificada da Administração para conceder a aposentadoria, uma vez que, para instrução e análise do processo administrativo há diversas etapas, conforme consta do Manual de Procedimentos para Instrução de Processos de Aposentadorias (ID 63973684, pág. 7-8).
7. A propósito, saliento que o requerimento de aposentadoria foi datado em 31/5/2019 e não foi instruído com a declaração de bens e valores, documento apresentado pelo autor apenas em 8/8/2019 (ID 63973686, pág. 4).
8. Nesse cenário, é de se concluir que não houve demora injustificada na análise e concessão da aposentadoria do autor e, portanto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
9. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios.